Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705263-11.2021.8.07.0019 RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. VIOLÊNCIA INERENTE AO CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. FRATURA NO DEDO DA VÍTIMA. RESULTADO QUE TRANSBORDA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE 1/8 MANTIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 545 DO STJ. 3a FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No 1o estágio da dosimetria da pena, o fato de o réu ter empregado golpe no sentido de enforcar a vítima para o êxito do crime de roubo não justifica a atribuição de nota negativa ao vetor culpabilidade. Não se identifica aqui maior reprovabilidade na conduta do réu. Além disso, o emprego de violência ou grave ameaça é elementar do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal. 2. O vetor consequências do crime está relacionado à extensão do dano produzido pelo delito e aos efeitos decorrentes do crime para a vítima. Na espécie, além dos danos patrimoniais sofridos, a vítima sofreu fratura no dedo no momento em que reagiu à investida do acusado e ambos travaram luta corporal. Além disso, ficou afastada do trabalho pelo prazo de 30 (trinta) dias em decorrência da lesão, o que desborda ao mero prejuízo patrimonial. 3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 4. Quando as declarações do réu não elucidam a dinâmica fática, nem configuram assunção da autoria, a teor do enunciado sumular 545 do STJ, não devem lhe beneficiar. Afasta-se, portanto, a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 5. Demonstrado que o acusado empregou violência para o sucesso do roubo, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, foi impedido de consumá-lo em virtude de reação da vítima, mantém-se a causa de diminuição referente à tentativa, prevista no inciso II do art. 14 do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial apurada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005